Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-15.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0707181-15.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Condomínio Lake Side Hotel (exequente) contra decisão (ID no 4141171) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília - DF, na Execução de Título Extrajudicial no 705306-07, que determinou a emenda da petição inicial a fim de excluir do pedido as parcelas vincendas, tendo em vista a não aplicação do artigo 323 do CPC ao processo de execução, assim como a impossibilidade de cumprimento do requisito de certeza do título extrajudicial. Em suas razões (id. no 4141170), o agravante/autor alega que apesar de as taxas condominiais constituírem obrigação de trato sucessivo, permanecem preenchendo os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação. Ainda, afirma que as normas do procedimento comum são aplicadas subsidiariamente ao processo de execução, o que possibilita a aplicação do artigo 323 do CPC à execução. Por fim, aduz que a jurisprudência do STJ e o enunciado normativo 86 da I Jornada de Direito Processual Civil do CNJ são favoráveis à inclusão de título extrajudicial de parcelas vincendas no curso do processo na execução. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a execução possa prosseguir referente às parcelas vencidas e vincendas. Subsidiariamente pede que seja atribuído efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão com a confirmação da liminar. Preparo regular (id. 4141174). Na decisão de id. 4181843, não conheci do recurso porque interposto contra provimento sem conteúdo decisório. O STJ deu parcial provimento ao Agravo em Recurso Especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que seja dado regular prosseguimento ao agravo de instrumento (id. 11517459). Na decisão de ID 12101820, suspendi o recurso pelo prazo de 3 meses, para que o agravante/exequente regularizasse o polo passivo recursal, ante o falecimento da parte executada (ora agravada) O prazo transcorreu sem manifestação da parte agravante (ID 9144569). Na petição de ID 14152409, o agravante/exequente requereu a dilação da suspensão do processo pelo prazo de 30 dias para que pudesse realizar as diligências necessárias à regularização do polo passivo. Foi deferido o pedido, suspendendo o recurso pelo prazo de mais 30 dias para regularização do polo passivo (ID 14181603). Em nova petição, o agravante/exequente informou o falecimento do agravado e apontou o Dr. Renildo Tavares da Silva, OAB/MG 106.446, como inventariante responsável pelo inventário (ID 15426307). É o relatório. Tendo em vista a determinação do STJ de que o recurso fosse conhecido e dado prosseguimento, bem como tendo o agravante/autor regularizado o polo passivo do recurso, conheço do Agravo de Instrumento e passo ao exame do pedido liminar. Para a concessão da tutela de urgência, o Código de Processo Civil, em seu artigo 300, exige a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à possibilidade de execução das parcelas vincendas no curso do processo, o artigo 323 do Código de Processo Civil leciona: “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”. Imperioso salientar que a jurisprudência dominante desta Corte entende ser possível a cobrança das parcelas vincendas na fase executiva do processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS E ENCARGOS CONDOMINIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DECOTE DAS PARCELAS VINCENDAS E NÃO PAGAS. ART. 323 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS DURANTE O CURSO DO PROCESSO. 1. Por força do disposto nos artigos 318, parágrafo único e 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a regra prevista no art. 323 do Código de Processo Civil também é aplicável à execução, razão pela qual se mostra possível a inclusão na condenação das parcelas que se vencerem no curso da demanda e que não forem pagas. 2. A possibilidade de inclusão das parcelas vincendas encontra amparo nos dispositivos acima citados, está em consonância com o princípio da duração razoável do processo e da economia processual. Além disso, evita a movimentação desnecessária da máquina judiciária com o ajuizamento de inúmeras execuções fundadas na mesma relação de direito material. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1227819, 07215819720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, vê-se demonstrada a probabilidade do direito, ante a possibilidade de inclusão das parcelas vincendas na fase executiva. Dessa forma, verificada a probabilidade de provimento do recurso, possível a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, a fim de deferir a execução das parcelas vincendas relativas às taxas condominiais. À Secretaria para que modifique o polo passivo recursal. Comunique-se o Juízo recorrido. À parte agravada/ré para, querendo, apresentar resposta. No mesmo prazo, o inventariante deverá trazer aos autos a decisão judicial que o nomeou inventariante e a procuração em favor do novo advogado. Após, ao Ministério Público, tendo em vista a existência de espólio no polo passivo recursal. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 6 de abril de 2020 14:26:37. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator